Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO FORMULADO EXCLUSIVAMENTE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica omissão a ser sanada, estando cumpridos os requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.
3. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de pedido condenatório ou de reforma da sentença.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.